Tribunal: TJSP
Processo: 1003401-37.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. 'MINHA CASA MINHA VIDA'. RESCISÃO CONTRATUAL. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos. Sentença de procedência parcial. Inconformismo dos requeridos. DESERÇÃO. Corré 'JNK' que não recolheu as custas de preparo, após o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, postulados em apelação. Recurso não conhecido.

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. 'MINHA CASA MINHA VIDA'. RESCISÃO CONTRATUAL. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos. Sentença de procedência parcial. Inconformismo dos requeridos. DESERÇÃO. Corré 'JNK' que não recolheu as custas de preparo, após o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, postulados em apelação. Recurso não conhecido. LEGITIMIDADE PASSIVA. Corréu 'Banco do Brasil' que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, na condição de credor fiduciário, tendo em vista o pedido formulado pelos autores de devolução de valores pagos a título de parcelas do preço do imóvel e 'taxa de evolução de obra'. Entendimento do STJ nesse sentido. MÉRITO. Sentença recorrida que declarou a rescisão contratual por culpa da corré 'JNK', e condenou as partes, de forma solidária, à devolução de todos os valores pagos, além de indenização por danos morais. Inconformismo do corréu 'Banco do Brasil' acolhido em parte para afastar sua responsabilidade solidária, em razão da ausência de nexo causal entre o descumprimento contratual da construtora e os danos suportados pelo autor. Responsabilidade do corréu 'Banco do Brasil' limitada à devolução dos valores por ele recebidos a título de parcelas do financiamento do imóvel, uma vez que este é contrato acessório que não tem sua existência de forma independente do contrato principal. Recurso parcialmente provido. Sucumbência recursal recíproca. RECURSO DO CORRÉU 'BANCO DO BRASIL' PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO CONHECIDO O RECURSO DA CORRÉ 'JNK'". (v. 37914).